Tribunal: TJSP
Processo: 0060691-44.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II c.c. art. 11, ambos da Lei no 8.137/90 em continuidade delitiva) – ICMS – Sentença absolutória – Apelação do Ministério Público – Acusação requer a condenação do réu uma vez que devidamente demonstrado o dolo- Autoria e dolo não comprovados – Absolvição mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.